Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, pela qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, os ilustres impetrantes noticiam que o paciente foi preso preventivamente em 12/05/2021, em razão do seu suposto envolvimento com os crimes de lavagem de ativos e de organização criminosa. Afirmam, contudo, que o paciente era apenas um “beneficiário/repassador”, sendo irrelevante a sua função na organização criminosa. Além disso, a vantagem econômica recebida a partir de sua participação seria inferior a R$ 300,00. Também defende a ausência de contemporaneidade da prisão, pois a última conduta realizada pelo paciente ocorreu em fevereiro de 2020, conforme narrado na denúncia. Enfatiza, ainda, que se trata de réu confesso e sem poder gerencial na organização criminosa, situação que deve servir para a desconstituição da custódia cautelar, por ausência de risco à ordem pública ou à instrução criminal. No mais, sustenta que a prisão preventiva não deve se equiparar à antecipação da pena e que, em caso de condenação, o paciente não se sujeitaria ao regime fechado. Por fim, pontua excesso de prazo, pois o paciente encontra-se submetido à prisão há mais de 130 dias, sem que tenha sido ao menos individualizada a sua conduta no r. decreto prisional. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante medidas cautelares diversas da segregação e, em definitivo, a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. A r. decisão impugnada na presente impetração consiste no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, proferida nos autos da ação penal (ID 103038834 da APOrd 0709011-48), e que está assim fundamentada: “GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA, através de seu advogado constituído, requer a revogação da prisão preventiva, inicialmente decretada nos autos do Processo no 0704952-17.2021.8.07.0020; que seja concedida a liberdade provisória do acusado, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, substituindo-se a prisão preventiva pelas medidas cautelares menos gravosas (ID 101483771). Em suma, alega ausência de contemporaneidade da prisão e seus motivos, uma vez que entre a ocorrência do último fato delituoso e a decretação da prisão preventiva havia um hiato de quase 14 meses, sem que o acusado tivesse qualquer participação na referida organização; inexistência dos requisitos do artigo 312 do CPP; o acusado confessou espontaneamente os fatos apurados; é primário e tem residência fixa e trabalho lícito; as medidas diversas da prisão são suficientes. [...] A despeito das alegações lançadas pela defesa, razão não lhe assiste. Razão assiste ao Ministério Público. Nos autos do PJE no 0704952-17.2021.8.07.0020, GILDOMARQUES teve sua prisão preventiva decretada no dia 16 de abril de 2021, para garantia da ordem pública. O mandado de prisão do requerente foi cumprido no dia 12/05/2021 e, desde então, encontra-se recolhido no sistema prisional do DF (ID: 91411119 do PJE no 0704952- 17.2021.8.07.0020). No dia 14/06/2021, foi oferecida denúncia em desfavor de GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA pela prática de crime descrito no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13; e do Art. 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98 (duas vezes) c/c art. 29, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Código Penal A prisão do requerente foi mantida por ocasião do recebimento (17/07/2021 – ID n. 97763315) e da ratificação (20/08/2021 – ID n. 100765001) da denúncia. O denunciado GILDOMARQUES é um dos supostos integrantes da organização criminosa apurada na operação TESTA DE FERRO. A despeito das alegações defensivas, observo que o requerente formulou sua pretensão sem apresentar qualquer fato novo ou argumento legítimo que infirme as razões do decreto de prisão preventiva. Não há elementos a permitir a revisão do entendimento firmado pelo juízo que decretou a segregação do réu para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, secundário a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade deve ser verificada entre a prisão preventiva e seus motivos, não sendo importante, por si só, a data do fato criminoso. Registro que não foi apresentado nenhum fundamento hábil para justificar a revogação da cautelar decretada. Toda prisão cautelar possui natureza rebus sic stantibus, tendo como pano de fundo a situação que se verifica quando da prolação da decisão. Assim, a ausência de fato novo que justifique a revisão do posicionamento anteriormente adotado impede a mera reavaliação dos fundamentos exarados, na mesma instância e pelo mesmo Juízo. Portanto, não há ilegalidade na manutenção da prisão, especialmente, porque, atualmente, os autos estão aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento (ID 102075108). Ademais, a constituição de advogado nos autos, bem como eventuais condições favoráveis do requerente, a exemplo do fato de apresentar residência fixa e profissão lícita, segundo a jurisprudência pacífica do STJ e TJDFT, apontam no sentido de que, tais condições, por si só, não se mostram como idôneas para ilidir a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Em sendo assim, instado a reavaliar a constrição cautelar, observo que o requerente formulou sua pretensão sem apresentar qualquer fato novo ou argumento legítimo que infirme as razões do decreto de prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido”. Como se pode observar, a prisão preventiva havia sido decretada nos autos do PePrPr no 0704952-17, em 16/04/2021, em acolhimento de representação apresentada pela d. autoridade policial (ID 89147712 dos autos de origem), nos seguintes termos: “Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial em exercício na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC/PCDF, pela decretação da prisão preventiva dos investigados Renan Amorim Ribeiro, Vitor Trindade Pereira, Daniel Pontes de Souza, Amanda Braz Buarque de Gusmão, Thiago de Sales da Silva, João Vitor Matias de Sousa, Fernando de Sousa Pimenta, Juliana Pereira Mateus dos Santos, Susane de Oliveira, Jailson dos Santos Mendes, Adairton Vieira Sousa, Jorge Alexandre Sousa Fernandes, Gildomarques Marinho da Silva, Saulo Trindade de Almeida, Wellington de Queiroz da Silva, Rafael Alves de Queiroz, Fabio Pinheiro de Sousa e Jackson Moreira da Rocha, todos devidamente qualificados nos autos, bem como pela autorização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados, conforme exordial. Aduz a autoridade policial que instaurou Inquérito Policial visando dar continuidade às investigações dos demais crimes descobertos no bojo do Inquérito Policial no 51/2019 e que ainda não foram apurados, em razão da extensão dos fatos, como tipos penais como furto mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CPB, Lavagem de valores (art. 1o da Lei 9613/98 e Organização Criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13), necessitando verificar a conduta de outros titulares de contas de passagem e partícipes, além de práticas criminosas pretéritas confessadas, e de novos fatos perpetrados por Fernando e Juliana precisam ser devidamente esclarecidos. Narra o Delegado de Polícia que existem elementos informativos que caracterizam uma Organização Criminosa em atuação em diversos locais do Brasil, entre os quais o Distrito Federal, JULIANA PEREIRA MATEUS e Fernando de Souza Pimenta, vulgo Galego, e outros indivíduos ainda não totalmente identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos qualificados pela fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais, sendo que essa reunião, é de forma duradoura e habitual na prática de crimes, era estruturalmente ordenada e se caracterizava por divisão de tarefas e objetivo de vantagem econômica por meio de crimes graves. [...] Segundo o Relatório de Investigação no 81/2021 – SSTI/DRCC, três furtos mediante fraude, onde uma vítima é pessoa jurídica e as outras duas, pessoas físicas (C. F. LTDA, A. P. e J. R. G. G.), tendo sido furtadas em mais de R$ 1.900.00 (hum milhão e novecentos mil reais) e que estão diretamente vinculados à investigação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA identificada no curso da Operação Testa de Ferro. Além disso, sustenta a autoridade policial que no Relatório Complementar no 81/2021 – DRCC/SSTI traz informações importantes acerca da atualidade da reiteração das condutas delitivas perpetradas pela ORCRIM, nas quais se verifica somente a fraude ocorrida no dia 30/04/2020 em face da empresa C. F. LTDA, que amargou prejuízo de R$ 1.456.548,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), destacando, ainda que mesmo após a prisão de JULIANA, cerca de três meses após a sua prisão, os suspeitos estão praticando dos delitos citados no relatório policial, com data de 10/08/2020. [...] Quanto aos investigados FABIO PINHEIRO DE SOUSA, GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA, SAULO TRINDADE DE ALMEIDA, WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA e RAFAEL ALVES DE QUEIROZ. Apurou-se que os Investigados em epígrafe atuavam efetuando depósito a terceiros, assim, há fortes indícios de que integravam o grupo criminoso exercendo a função de BENEFICIÁRIOS/REPASSADORES. [...] Os fatos imputados aos investigados são graves, eis que os furtos cometidos por meio de fraudes bancárias subtraíram vultosas quantias em valores monetários, tendo várias vítimas, possuindo uma estrutura organizacional ousada, complexa e sofisticada em cometer em série em vários ilícitos penais. Outrossim, mesmo com a prisão preventiva de parte do grupo criminoso, existem elementos concretos que a organização criminosa continua a todo vapor em diversas empreitadas criminosas, colocando em sério e grave risco à ordem pública e a paz social. Não bastassem os inúmeros furtos mediante fraudes bancárias, destacam-se também os crimes de lavagem de capitais, eis que os investigados pulverizam os valores em diversas contas bancárias, inclusive usando laranjas e diversas pessoas jurídicas, a fim de simular, ocultar a origem ilícita de suas condutas, o que conduz a crer que em liberdade colocará em sério e grave risco à higidez da ordem econômica, com dezenas de vítimas. Ademais, destaca-se ainda, a existência de elementos concretos de que em liberdade irão destruir as provas que poderiam esclarecer ainda mais os crimes perpetrados pela organização criminosa, bem como a identificação de outros integrantes. Os crimes imputados possuem pena superior a 04 (quatro) anos, foram cometidos em tese pelos investigados na modalidade dolosa. Além disso, entendo inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a segregação cautelar dos investigados, faz-se necessária a fim de frear a escalada criminosa”. Em relação ao ora paciente, o ilustre representante do Ministério Público imputou-lhe a prática do crime descrito no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13, e do art. 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98 (duas vezes), c/c art. 29, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Código Penal. A sua conduta foi individualizada na denúncia da seguinte forma (ID 94602308 da APOrd 0709011-48): “O denunciado GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA atuava nas funções de RECEBEDOR/REPASSADOR. GILDOMARQUES foi recrutado para o grupo criminoso pelo denunciado RAFAEL ALVES QUEIROZ. Após, cedeu/emprestou sua conta bancária para recebimento, movimentação e repasse de dinheiro ilícito (obtido por meio de infrações penais), mediante contrapartida de “comissão” de 5% (cinco por cento) dos valores sacados e movimentados em suas contas bancárias. Na residência do acusado foram apreendidos vários cartões de instituições financeiras diferentes, bem como talões de cheques. No dia 1o de Outubro de 2019, o denunciado GILDOMARQUES recebeu o valor R$ 976,00, proveniente da empresa vinculada a CHRISTIAN RODRIGUES SOARES. Deste modo, o acusado, desde 2019, já integrava a Organização Criminosa. Ademais, GILDOMARQUES, no dia 20/02/2020, realizou movimentações financeiras depositando o valor de R$ 1.900,00 para a conta de MARIA ELINETY SALES SOUSA (CPF 941.027.593-87). Destaca-se que o denunciado GILDOMARQUES é vinculado e foi recrutado pelo GERENTE DE OPERAÇÕES RAFAEL ALVES DE QUEIROZ. O citado depósito bancário permite concluir pela evidente atuação coordenada da Organização Criminosa, uma vez que JULIANA MATEUS (Gerente de Operações), que afirmou receber ordens de depósito repassadas por “PATRÃO”, também efetivou depósitos na conta de MARIA ELINETY SALES SOUSA, no dia 28/01/2020, conforme imagens dos comprovantes de depósitos obtidas do aparelho celular apreendido com JULIANA”. O d. Juiz do conhecimento recebeu a denúncia e, na oportunidade, indeferiu o primeiro pedido de revogação da prisão preventiva (ID 97763315 da APOrd 0709011-48), in verbis: “No que diz respeito à necessidade de manutenção do cárcere cautelar, verifica-se que ainda persiste a necessidade evidente de resguardar a garantia da ordem pública, e até mesmo a instrução criminal, uma vez que fazem parte de um forte esquema organizado para o fim de cometer diversos crimes no Distrito Federal. Prova disso é que a operação policial que deflagrou as ações delitivas está em sua segunda fase, descortinando, assim, plurais delitos nos quais os acusados são os principais autores dos engendros criminosos. Com efeito, sem sombra de dúvida, a liberdade dos acusados propiciará ainda mais a continuidade das operações fraudulentas, ocasionando, assim, um risco concreto à ordem pública, além de uma sensação de impunidade por parte da sociedade brasiliense. Nesta alheta, é de se consignar que a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no Art. 319 do CPP são inócuas, mesmo o monitoramento eletrônico, pois, além de não coibir a prática delitiva, de nada assegura que os acusados não influenciarão no curso do processo, mediante a concreta possibilidade de manipulação das testemunhas e até mesmo das vítimas, além, repita-se, da possibilidade de fomentar a continuidade da organização criminosa. Nesse diapasão, verifico que as razões que justificaram o decreto da prisão preventiva se mantêm idôneas, devendo a constrição cautelar ser mantida”. Em face dos fatos e informações acima retratados, é possível perceber que o d. Juiz do conhecimento já se manifestou, por mais de uma ocasião, a respeito da custódia cautelar do paciente. Assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho que no caso em exame não se detecta a existência de abuso e de qualquer tipo constrangimento ilegal manifestos, que possam justificar o deferimento do provimento judicial aqui vindicado, em sede de liminar. Importa que fique consignado que a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, foi requerida pela d. Autoridade Policial da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, considerando novas investigações decorrentes do desdobramento do Inquérito Policial 51/2019 (ID 88178583 do PePrPr no 0704952-17). Conforme anotado no relatório policial, os crimes imputados aos investigados foram cometidos da seguinte maneira (ID 88178583 do PePrPr 0704952-17): “A Organização Criminosa recolhia as informações da conta bancária, em seguida, utilizando-se de engenhosidade social (fraude) obtinha as credenciais de segurança das referidas contas, o que possibilitava ao FRAUDADOR acessar a conta bancária e realizar a subtração dos valores. O FRAUDADOR praticava o crime furto, eis que a vítima não entrega o numerário voluntariamente (não realiza a transferência/depósito bancário). Enganada, a vítima entregava a credencial de segurança e os criminosos, utilizando-se dessa informação, acessavam a conta da vítima e efetuavam a operação. Em seguida, o FRAUDADOR transferia os valores da conta da vítima para as contas bancárias do RECEBEDORES/REPASSADORES. Assim, o FRAUDADOR é o autor da subtração dos valores, no entanto, para a consumação do furto, ou seja, que os valores saiam da esfera de disponibilidade da vítima, era imprescindível uma conta bancária de destino do numerário. Portanto, os demais integrantes figuram como partícipes necessários para o crime de furto qualificado. Nas agências, os GERENCIADORES DE OPERAÇÕES orientavam os RECEBEDORES/REPASSADORES a realizarem saques e/ ou transferências bancárias para outras contas, isto quando aqueles não faziam a operação no terminal de auto atendimento e este somente colocava o dedo para confirmar a biometria. As cédulas sacadas eram recolhidas pelos GERENCIADORES DE OPERAÇÕES, que faziam a repartição dos percentuais entre os RECEBEDORES/REPASSADORES e RECRUTADORES e, posteriormente, procediam a divisão do dinheiro para os demais membros do grupo criminoso. Os GERENCIADORES DE OPERAÇÕES orientavam os RECEBEDORES/REPASSADORES a realizarem transferências para outras contas bancárias, a fim de desvincular os valores subtraídos da conta imediatamente destinatária com objetivo de afastar, dissimular e ocultar a ligação com o ilícito cometido. Além disso, os GERENCIADORES DE OPERAÇÕES também ordenavam que os RECEBEDORES/REPASSADORES a prática de simulação de transações em máquinas pin pad, mais uma vez, com o escopo de aparentar a licitude das transações (lavagem de capitais)”. Ainda segundo o referido relatório policial, a organização criminosa era atuante em todo o país, sobretudo no Distrito Federal, e, de forma extremamente complexa, movimentou ilicitamente milhões de reais mediante fraude. Os dois inquéritos instaurados para a investigação demonstram estratégias bem organizadas, assim como um efeito devastador em muitas empresas. O ilustre representante do Ministério Público, ao reiterar o pedido de prisão preventiva promovido que fora feito pela d. autoridade policial, assim sintetizou a ofensa à ordem pública, para efeito de segregação cautelar (ID 88233994 do PePrPr 0704952-17): “As infrações penais são concretamente graves pelos seguintes motivos: a) os infratores agiram no seio de organização criminosa altamente estruturada; b) praticaram crimes no ambiente cibernético, mediante emprego de fraude; c) além da estruturação da organização criminosa, atuavam para dificultar a investigação, eis praticavam várias transações bancárias para desvincular o dinheiro ilícito de sua conta de origem, o que a um só tempo impede o estorno do numerário e dificulta a investigação; d) os crimes apurados foram praticados durante a pandemia de covid-19, que agravou a crise econômica brasileira e individual. Ademais, um dos crimes vitimou empresa que gera diversos empregos, circunstância que implica graves prejuízos diante do cenário de desastre provocado pela pandemia; e) em três crimes os Investigados movimentaram ilicitamente o total de R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil Reais)”. Como visto, a forma de atuação do paciente não afasta, por si só, a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, até porque independentemente de exercer conduta de liderança, existem indícios de participação relevante, com grande movimentação financeira. A intermediação do esquema pelo paciente, assim como os diversos objetos encontrados em sua casa, indicam risco de reiteração delitiva. É importante citar, ainda, que no relatório policial anteriormente citado, consta a informação no sentido de que suspeitos continuaram a realizar os crimes em apuração, mesmo após a prisão de uma das líderes da organização criminosa. Além disso, ao menos nesse juízo, a segregação parece atender também aos requisitos previstos no art. 315, § 1o, do CPP, pois o fundamento encontra justificativa no requisito da contemporaneidade, na medida em que é atual a situação caracterizadora do perigo à ordem pública, não obstante a data do cometimento do depósito. Como bem ensina o processualista Norberto Avena, “contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicia que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública (...). Cabe destacar que a constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhece-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar” (Processo Penal, Ed. Método, 12a edição, Pg. 1085). Ante o exposto, sem mais delongas e não existindo manifesta ilegalidade na r. decisão ora impugnada, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.